Tribunal: TJMT
Processo: 1023118-68.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023118-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ - CPF: 028.533.221-06 (ADVOGADO), PARIBO AGROPECUARIA E COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.856.325/0001-69 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES EM ÁREA DESMATADA SEM AUTORIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DE PRADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Paribó Agropecuária Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão das atividades na área desmatada sem autorização do órgão ambiental, bem como outras obrigações ambientais, incluindo a apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA). A agravante sustenta estar amparada por Autorização Provisória de Funcionamento (APF), válida até 31/12/2024, e que não há perigo de dano ambiental iminente a justificar a medida. Requereu o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da suspensão das atividades produtivas em áreas desmatadas sem autorização ambiental, diante de possível violação à legislação ambiental; e (ii) apurar a adequação da imposição, em sede liminar, da obrigação de elaboração e execução de PRADA, à luz do art. 300, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência depende da presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

4.

A proteção ao meio ambiente possui fundamento constitucional (CF/1988, art. 225) e deve ser guiada pelo princípio da precaução, que admite medidas protetivas mesmo diante de incerteza científica sobre a extensão do dano.

5.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, solidária e propter rem, conforme o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81 e jurisprudência do STJ.

6.

Os documentos que instruem a inicial da ação originária — auto de infração e relatório técnico — demonstram desmatamento não autorizado, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano irreversível ao meio ambiente.

7.

A suspensão das atividades em área irregularmente desmatada se justifica como medida conservatória proporcional e reversível, alinhada aos princípios da prevenção e precaução.

8.

A imposição da obrigação de elaborar e executar PRADA revela-se, neste momento, medida de caráter satisfativo e de difícil reversibilidade, vedada em sede de tutela provisória conforme o art. 300, §3º, do CPC e a jurisprudência deste Tribunal.

9.

A retirada desta obrigação liminar não compromete a tutela ambiental, que pode ser reavaliada após a instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão liminar de atividades produtivas em áreas desmatadas sem autorização ambiental é medida cautelar admissível, à luz dos princípios da prevenção e da precaução.

2.

É vedada, em sede de tutela provisória, a imposição de obrigações com caráter satisfativo e de difícil reversibilidade, como a elaboração e execução de PRADA, nos termos do art. 300, §3º, do CPC.

3.

A análise da extensão do dano ambiental e da responsabilidade do agente deve ser reservada à fase instrutória, com cognição exauriente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC, art. 300, §3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; Lei nº 12.651/2012, art. 26; Decreto Estadual nº 262/2019, art. 3º, §2º; Decreto Estadual nº 1.491/2018, arts. 73 a 77.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1822706/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17.12.2019; TJMT, N.U 1033874-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por PARIBÓ AGROPECUÁRIA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000521-09.2024.8.11.0032, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para suspender as atividades na área desmatada sem autorização do órgão ambiental, bem como determinou outras providências de natureza ambiental.

A decisão agravada, proferida pelo juízo
a quo
, determinou que a parte requerida: se abstenha de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019; se abstenha de realizar uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para recuperação ambiental; espacialize e recupere a Área de Reserva Legal degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais, savânicas ou campestres; corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018; inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de Área de Reserva Legal decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental; se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e mantenha todas as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que exerce atividades de agricultura e pecuária na propriedade situada no município de Rosário Oeste/MT, sob o amparo de uma Autorização Provisória de Funcionamento (APF) válida até 31/12/2024. Sustenta que a referida APF autoriza o uso de 1.481,04 hectares para essas atividades, estando o Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade em fase de análise pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA).

Aduz que, apesar de estar em conformidade com as normas ambientais, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública alegando desmatamento ilegal em 30,5957 hectares de floresta nativa fora da reserva legal, objeto de autuação da SEMA, e, "teoricamente" 1.700 hectares, em datas anteriores, cujos fatos não são objeto de autuação da SEMA, resultando na concessão de uma liminar pelo juízo de primeiro grau que suspendeu as atividades na área desmatada.

Argumenta que o relatório do órgão especial do MPMT não é conclusivo e indene de dúvidas, conforme consta no próprio documento, razão pela qual o pedido de liminar não poderia ser acolhido, estando ausente a plausibilidade do direito (
fumus boni iuris
). Sustenta que, sendo o relatório da parte autora inconclusivo, não poderia requerer a supressão antecipada de direitos do particular antes mesmo de ouvi-lo, afastando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Defende que não é plausível a ordem de abstenção de utilizar as áreas passíveis de uso até que o CAR seja analisado, porque não existe óbice legal à continuidade das atividades da Agravante se possui Licença para o exercício das atividades. Alega que a demora do órgão público fiscalizador na análise do CAR não pode representar o impedimento das atividades do particular, sob pena de antagonizar os princípios constitucionais da livre iniciativa e do valor social do trabalho.

Sustenta, ainda, que a área desmatada de 30,5957 hectares, indicada na decisão liminar, está dentro do limite autorizado para uso pela APF, e que a atividade agropecuária nessa área está devidamente autorizada, tendo a APF sido emitida após a devida análise pelos órgãos competentes, garantindo que não há violação das normas ambientais.

Por fim, alega a ausência de
periculum in mora
, uma vez que está operando dentro das condições estabelecidas pela APF e em conformidade com as normativas ambientais, não havendo, portanto, qualquer risco iminente de danos ao meio ambiente que justifique a manutenção da liminar.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para que seja suspensa a decisão liminar até o julgamento final deste recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a consequente revogação da liminar concedida, permitindo que a
a
gravante continue a exercer suas atividades agropecuárias dentro dos limites autorizados pela APF.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela relatora
originária
, conforme decisão constante nos autos.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta que estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, tanto o
fumus boni iuris
, demonstrado pelos documentos anexos à inicial, incluindo auto de infração e relatório técnico, quanto o
periculum in mora
, inerente ao risco de irreversibilidade dos danos ambientais causados. Argumenta que a responsabilidade ambiental é objetiva,
propter
rem
e solidária, e que o princípio da precaução deve prevalecer. Alega que aguardar a prestação jurisdicional definitiva causaria dano irreparável ao meio ambiente, e que os atos administrativos que fundamentam a autuação gozam de presunção de legitimidade.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, exclusivamente para afastar, nesta fase processual, a obrigatoriedade de elaboração e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRADA), mantendo-se íntegras as demais determinações constantes da decisão agravada, até que a instrução probatória possa definir com precisão a extensão do dano ambiental e a responsabilidade da parte agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Após meticulosa análise dos autos e acurada reflexão sobre a matéria
sub examine
, passo a proferir meu voto, não sem antes tecer algumas considerações preliminares acerca do instituto da tutela provisória de urgência no ordenamento jurídico pátrio, especialmente quando em confronto com questões de natureza ambiental, cuja relevância e complexidade exigem do julgador uma postura ao mesmo tempo cautelosa e efetiva.

1.
Juízo de admissibilidade

Ab
initio
,
a despeito da apreciação prévia de pedido liminar,
impende verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, condi
ção

sine

qua
non
para o conhecimento do presente agravo de instrumento.

No que concerne à tempestividade, constata-se que o recurso foi interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, conforme preconiza o artigo 1.003, §5º, combinado com o artigo 219, ambos do Código de Processo Civil.

Quanto ao cabimento, o recurso encontra amparo no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, que prevê expressamente a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias.

No tocante ao preparo, verifica-se que foram recolhidas as custas processuais devidas, em conformidade com o disposto no artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto.

2.
M
érito recursal

2.1.
Da natureza e dos requisitos da tutela provisória de urgência

A tutela provisória de urgência, instituto processual de suma importância para a efetividade da prestação jurisdicional, encontra-se disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

Da exegese do dispositivo legal supracitado, extrai-se que a concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à presença concomitante de dois requisitos fundamentais: (i) a probabilidade do direito
e (
ii
) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

O primeiro requisito - probabilidade do direito - refere-se à plausibilidade do direito alegado pela parte, ou seja, à verossimilhança das alegações, que deve ser aferida mediante cognição sumária, não exauriente, própria das tutelas provisórias.

O segundo requisito - perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - diz respeito à urgência da medida pleiteada, que deve ser demonstrada de forma concreta e atual, não se admitindo meras conjecturas ou temores abstratos.

Ademais, o §3º do mesmo dispositivo legal estabelece um requisito negativo para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, qual seja, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, especificamente no que tange à determinação de suspensão das atividades na área desmatada sem autorização do órgão ambiental e à obrigatoriedade de elaboração e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA).

2.2.
Da proteção ao meio ambiente e do princípio da precaução

Antes de adentrar especificamente na análise dos requisitos da tutela provisória de urgência no caso concreto, impende tecer algumas considerações acerca da proteção constitucional ao meio ambiente e do princípio da precaução, que norteiam a matéria em discussão.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, caput, consagrou o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental de terceira geração, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Confira-se:

"Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações."

O dispositivo constitucional em comento evidencia a natureza difusa do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que transcende a esfera individual e se projeta para toda a coletividade, inclusive para as gerações vindouras, caracterizando-se como um direito transindividual e intergeracional.

Nesse contexto, emerge o princípio da precaução, consagrado na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), cujo Princípio 15 assim dispõe:

"
Com a finalidade de proteger o meio ambiente, os Estados deverão aplicar amplamente o critério de precaução conforme suas capacidades. Quando houver perigo de dano grave ou irrevers
í
vel, a falta de certeza científica absoluta não deverá ser utilizada como razão para que seja adiada a adoção de medidas eficazes em função dos custos para impedir a degradação ambiental.
"

O princípio da precaução, portanto, preconiza a adoção de medidas preventivas mesmo diante da incerteza científica quanto à ocorrência de danos ambientais, invertendo-se o ônus da prova em favor do meio ambiente. Em outras palavras, na dúvida, decide-se em prol da proteção ambiental (
in dubio
pro natura
).

No ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da precaução encontra respaldo não apenas no artigo 225 da Constituição Federal, mas também na Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) e na Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), entre outros diplomas legais.

Feitas essas considerações preliminares, passo à análise dos requisitos da tutela provisória de urgência no caso concreto.

2.3.
Da análise dos requisitos da tutela provisória de urgência no caso concreto

2.3.1.
Da probabilidade do direito

No caso em apreço, a probabilidade do direito invocado pelo Ministério Público na ação civil pública originária encontra respaldo nos documentos que instruem a inicial, notadamente o Auto de Infração nº 22203620/2022, lavrado pelo Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental, e o Relatório Técnico sobre Desmatamento nº 377/2022, elaborado pelo Centro de Apoio Técnico à Execução Ambiental do Ministério Público (CAEX/MPMT).

O Auto de Infração nº 22203620/2022 imputa à empresa agravante o desmatamento de 30,5957 hectares de vegetação nativa, fora da reserva legal, no ano de 2018, sem autorização do órgão ambiental competente. Por sua vez, o Relatório Técnico nº 377/2022 delimita a extensão da área degradada em 1.733,4581 hectares, ao que parece, em área passível de uso alternativo do solo.

Cumpre ressaltar que os atos administrativos, como o auto de infração em questão, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributos que, embora relativos, transferem ao administrado o ônus de comprovar a ilegalidade do ato.

A
responsabilidade civil por danos ambientais, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa do agente. Confira-se:

"Art. 14.

(...)

§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente."

Além disso, a jurisprudência pátria tem reconhecido que a responsabilidade civil por danos ambientais é
propter
rem
, ou seja, acompanha o bem, independentemente de quem seja seu proprietário. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, solidária e
propter
rem, sendo possível responsabilizar o atual proprietário do imóvel por danos ambientais causados pelos proprietários anteriores. 2. Agravo interno a que se nega provimento."

(
AgInt
no REsp 1822706/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
19/12/2019)
.

No caso em tela, a agravante sustenta que possui uma Autorização Provisória de Funcionamento (APF) válida até 31/12/2024, emitida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), que autoriza a realização de atividades de agricultura e pecuária em uma área de 1.481,04 hectares.

Contudo, como bem observado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer,
"a APF, ao autorizar atividades produtivas em parte do imóvel rural, não tem o condão de retroagir para legitimar desmatamentos realizados sem autorização específica ou fora das hipóteses previstas na legislação ambiental"
.

Com efeito, o desmatamento de vegetação nativa, mesmo em áreas privadas, está sujeito a rigoroso controle administrativo, dependendo de prévia autorização por parte do órgão ambiental competente, nos termos do artigo 26 do Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/2012), que assim dispõe:

"Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama."

No mesmo sentido, a legislação estadual (Lei Complementar nº 38/1995, art. 18) prevê o licenciamento prévio para atividades que impliquem uso de recursos naturais potencialmente poluidores ou degradadores do meio ambiente.

Portanto, a realização de desmatamento sem o devido licenciamento configura infração administrativa ambiental nos termos do artigo 70 da Lei nº 9.605/1998, sujeitando o infrator à aplicação de sanções previstas no artigo 72 do referido diploma legal.

Diante desse contexto normativo e fático,
observa-se que se encontra presente
o requisito da probabilidade do direito
a justificar a concessão da tutela provisória de urgência, especialmente no que tange à suspensão das atividades na área desmatada sem autorização do órgão ambiental.

2.3.2.
Do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

Quanto ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, sua configuração é evidente no caso em apreço, tendo em vista a natureza do bem jurídico tutelado - o meio ambiente - e a dificuldade, ou mesmo impossibilidade, de reparação integral dos danos ambientais.

Com efeito, o dano ambiental caracteriza-se por sua irreversibilidade ou, no mínimo, pela extrema dificuldade de retorno ao
status quo ante
. A supressão de vegetação nativa, como a que se discute no caso em tela, implica a perda de biodiversidade, alteração do microclima local, erosão do solo, assoreamento de cursos d'água, entre outros impactos negativos que se protraem no tempo e no espaço.

Ademais, o princípio da precaução, anteriormente mencionado, impõe a adoção de medidas preventivas mesmo diante da incerteza científica quanto à ocorrência de danos ambientais, invertendo-se o ônus da prova em favor do meio ambiente.

No caso em apreço, a continuidade das atividades na área desmatada sem autorização do órgão ambiental poderia agravar os danos já causados e dificultar ainda mais a recuperação do ecossistema, justificando, assim, a concessão da tutela provisória de urgência para suspender tais atividades.

Portanto,
mostra-se
também presente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
a justificar a concessão da tutela provisória de urgência.

2.4.
Da análise específica das medidas determinadas na decisão agravada

Feitas essas considerações acerca dos requisitos da tutela provisória de urgência, passo à análise específica das medidas determinadas na decisão agravada, à luz do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

2.4.1.
Da suspensão das atividades na área desmatada sem autorização do órgão ambiental

Como já exposto, a suspensão das atividades na área desmatada sem autorização do órgão ambiental encontra respaldo nos requisitos da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A medida mostra-se adequada e proporcional à tutela do bem jurídico em questão - o meio ambiente -, sem causar gravame desarrazoado à agravante, que poderá continuar suas atividades nas áreas devidamente autorizadas pelo órgão ambiental competente.

Ademais, a suspensão das atividades na área desmatada sem autorização do órgão ambiental é medida que se impõe para evitar a consolidação do dano ambiental e possibilitar a recuperação do ecossistema, em consonância com o princípio da precaução e com a responsabilidade objetiva por danos ambientais.

Nesse contexto, deve prevalecer a decisão agravada, que determinou a
suspensão das atividades na área desmatada sem autorização do órgão ambiental.

2.4.2.
Da obrigatoriedade de elaboração e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA)

No que tange à obrigatoriedade de elaboração e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA),
tem-se
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que tal medida
se mostra
excessiva nesta fase processual.

Com efeito, a elaboração e execução de PRADA demanda aporte técnico e financeiro considerável, cuja necessidade depende da confirmação da efetiva degradação da vegetação nativa e da delimitação precisa da área afetada.

Ou seja, a
o antecipar obrigações de conteúdo satisfativo e de difícil reversão, a decisão adentra de forma prematura o mérito da controvérsia, em descompasso com o art. 300, § 3º, do CPC, que veda a concessão de tutela antecipada quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos.

Explicando-se melhor, impende reconhecer que a imposição de apresentação de PRAD
A
, com obrigação de recuperação definitiva do suposto dano ambiental, configura medida de natureza substancialmente satisfativa, cujo cumprimento não pode ser exigido sem a devida instrução probatória e sem cognição exauriente, sob pena de afronta ao devido processo legal substancial.

Esse entendimento, aliás, é pacificado na jurisprudência deste Tribunal:

“DIREITO
AMBIENTAL
E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL.
TUTELA
DE URGÊNCIA. ELABORAÇÃO DE
PRADA
. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CARÁTER SATISFATIVO DAS MEDIDAS. LIMITAÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS CAUTELARES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo
de instrumento interposto contra decisão que, no bojo de ação civil pública por desmatamento
ambiental
em imóvel rural, deferiu parcialmente a
tutela
de urgência para: (i) determinar a cessação das atividades na área degradada; (
ii
) impor a obrigação de apresentação de
PRADA
no prazo de 6 meses;
e (
iii
) ordenar a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da imposição, em sede liminar, de obrigação de apresentação de
PRADA
e averbação da ação na matrícula do imóvel, à luz do art. 300, § 3º, do CPC; e (
ii
) apurar a adequação da manutenção de medidas conservatórias diante da constatação de desmatamento irregular.

III. Razões de decidir

3.
As obrigações de apresentação de
PRADA

e de averbação da demanda
ambiental
na matrícula do imóvel
têm natureza satisfativa e de efeitos permanentes, vedadas em sede de
tutela
de urgência nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, ante a ausência de cognição exauriente e de prova robusta
.

4. A cessação das atividades e a abstenção de novos danos na área degradada são medidas de natureza cautelar e reversível, justificadas pelos princípios da prevenção e precaução
ambiental
(CF/1988, art. 225).

5. A responsabilidade civil
ambiental
é objetiva e independe da titularidade formal do imóvel, bastando indícios de vínculo fático ou jurídico com a atividade lesiva, nos termos do art. 14, § 1º, da L. 6.938/81.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido,
para afastar a obrigação de apresentação de
PRADA

e a averbação da ação na matrícula do imóvel
, mantendo-se as medidas cautelares de cessação das atividades e abstenção de novos danos.

Tese de julgamento: "1.
É vedada, em sede de
tutela

provisória
, a imposição de obrigações com caráter satisfativo e de difícil reversibilidade, como a apresentação de
PRADA
e a averbação da ação na matrícula do imóvel, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC
. 2. Medidas conservatórias voltadas à cessação e prevenção de danos
ambientais
são admissíveis, ainda que em caráter liminar, diante da natureza objetiva da responsabilidade
ambiental
."

(N.U 1033874-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2025,
Publicado
no DJE 25/06/2025 – destaquei.)

Conforme observado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, tanto o Auto de Infração nº 22203620/2022 quanto o Relatório Técnico nº 377/2022 expressamente reconhecem que o desmatamento objeto da controvérsia não se deu em áreas ambientalmente protegidas, tais como reserva legal, áreas de preservação permanente ou unidades de conservação.

Nesse contexto, a imposição da obrigação de elaborar e executar PRADA nesta fase processual, antes mesmo da instrução probatória que possa definir com precisão a extensão do dano ambiental e a responsabilidade da parte agravante, afigura-se desproporcional e prematura.

Portanto,
mostra-se necessário,
nesta fase processual,
o afastamento d
a obrigatoriedade de elaboração e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), mantendo-se íntegras as demais determinações constantes da decisão agravada, até que a instrução probatória possa definir com precisão a extensão do dano ambiental e a responsabilidade da parte agravante.

Em face do exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, exclusivamente para afastar, nesta fase processual, a obrigatoriedade de elaboração e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), mantendo íntegras as demais determinações constantes da decisão agravada, até que a instrução probatória possa definir com precisão a extensão do dano ambiental e a responsabilidade da parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025